Tribunal: STF
Processo: HC 250938
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-07
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de I.A., apontando como autoridade coatora o Ministro Og Fernandes, que manteve as medidas cautelares consistentes: (i) no afastamento do paciente do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; (ii) na proibição de acesso às dependências do TJSP; (iii) na proibição de contato com os outros investigados; e (iv) na proibição de ausentar-se da Comarca de sua residência.



    Os impetrantes alegam, em síntese, que: i) o relatório do inquérito policial foi apresentado em 25/10/2024, contudo, até a presente data, o Ministério Público Federal não apresentou manifestação; ii) todas as acusações iniciais apresentadas foram rechaçadas.



    Por tais motivos, 



    “(...) requerem os Impetrantes que este col. Supremo Tribunal Federal reconheça o flagrante constrangimento ilegal a qual o Paciente se vê submetido, determinando-se LIMINARMENTE, sejam revogadas desde já as medidas cautelares que constrangem a liberdade do Paciente e, NO MÉRITO, requer seja reconhecido o efetivo constrangimento ilegal daí resultante, confirmando-se, por conseguinte, a medida liminar.”



    Examinados os autos.



    Decido.



    Inicialmente, destaco que se trata de decisão mediante a qual o eminente Ministro Relator indeferiu pedido de afastamento de medidas cautelares impostas ao paciente. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Assim, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, o que é vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    Com efeito, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não foi objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    Ademais, conforme assentou o Ministro Og Fernandes:



    “Primeiramente, quanto ao pedido de revogação das cautelares formulados por IVO DE ALMEIDA observo que os motivos expostos pela defesa não estampam nenhum fato novo a ensejar a revisão das medidas impostas. 



    Os argumentos formulados confundem-se com a própria questão de fundo da investigação, cuja análise será feita nas fases processuais que se avizinham. 



    Entendo necessário o exato esclarecimento da hipótese da investigação. Verifico também que o inquérito foi concluído e encontra-se com o Ministério Público Federal para manifestação. 



    Conforme pontuado na decisão de fls. 225-280, a análise dos dados obtidos a partir da quebra de sigilo telefônico e bancário dos investigados retrataram laços de convívio e operações financeiras atípicas. 



    Portanto, permanecem íntegros os motivos que determinaram o afastamento de IVO DE ALMEIDA do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo bem como a proibição de acesso às dependências do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; proibição de manter contato, por qualquer meio, com os demais investigados; e proibição de se ausentar da Comarca de residência.”



    Por outro lado, ainda que possível a superação desta questão, par análise de eventual concessão da ordem de ofício, verifico que não se vislumbra, nesse momento, patente ilegalidade que permita concluir por manifesta ilegalidade do ato impugnado, porquanto mesmo que desconsideradas parte das suspeitas diante dos elementos de prova coligidos pela investigação e supervenientemente à imposição das medidas cautelares, não é possível nesse momento concluir extreme de dúvidas pela total improcedência das imputações, estando o inquérito concluídos e pendente de análise pela Procuradoria Geral da República.



    Vale ressaltar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano. 



    Sob esse enfoque, não vislumbro neste primeiro exame, ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o paciente, advindo da manutenção de medidas cautelares já examinadas por esta Corte.



    Ante o exposto, sem prejuízo de exame mais detido quando do julgamento de mérito, indefiro a liminar requerida. 



    Solicitem-se informações ao Superior Tribunal de Justiça a respeito do atual estágio do inquérito policial.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente